Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-79.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700592-79.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E C I S Ã O Trata-se de Apelações interpostas por M.V.D.S.G., representado pela genitora C.N.V.D.S., e por S.A.C.S.S.S.A.. em face da r. sentença (ID 69470858) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência movida em desfavor da 2a Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, confirmando de forma parcial a tutela antecipada, determinar “que a parte ré autorize e custeie o tratamento do autor no Instituto Neuro Evoluir localizado no Setor Tradicional, Quadra 25, lote 14, Planaltina – DF, conforme orientação médica, excluindo-se a cobertura tão somente de psicopedagogia e neuropsicologia”. Intimada a se manifestar sobre a tempestividade do recurso (ID 70335496), a parte Apelante, M.V.D.S.G., limitou-se a reafirmar a conveniência do recurso, sem apresentar razões para tanto. Decido. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em virtude da flagrante intempestividade. Isso porque a irresignação exposta na peça recursal tem por objeto sentença prolatada em 1/10/2024, da qual o Apelante tomou ciência, por intermédio de advogado, em 3/10/2024, conforme demonstra imagem extraída do PJe abaixo colacionada: Portanto, o prazo recursal se escoou no dia 24/10/2024, mas o presente recurso somente foi interposto em 30/10/2024 (ID 69470866). Assim, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta por M.V.D.S.G.. Após, retornem os autos para julgamento do recurso interposto pela S.A.C.S.S.S.A.. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator